Tribunal: TJMT
Processo: 1026137-81.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026137-81.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GETULIO BARBOSA CAMARGO - CPF: 167.630.501-78 (APELANTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), OLGA CONSOLADORA CAMARGO - CPF: 298.791.241-20 (APELANTE), EZAUREA MARIA DA SILVA - CPF: 571.926.341-15 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), YRASMON JOSE DA SILVA (APELADO), YRASMON JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 053.887.961-08 (APELADO), OLGA CONSOLADORA CAMARGO - CPF: 298.791.241-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CEDIDO A FILHO DA PROPRIETÁRIA PARA MORADIA FAMILIAR – DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA
–
POSSE PRECÁRIA
–
MERA LIBERALIDADE FAMILIAR
–
DOAÇÃO DE IMÓVEL
–
AUSÊNCIA DE FORMA SOLENE
–
–
BOA-FÉ
–
INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRECARIEDADE
–
ESBULHO CONFIGURADO
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
PERDAS E DANOS DEVIDOS
–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença
que julgou improcedente ação de reintegração de posse, referente ao imóvel situado na Avenida Marechal Rondon, Quadra 01, Lote 10, Bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a expressão coloquial

proferida pela representante do espólio em audiência configura doação definitiva de bem imóvel, apta a afastar a natureza precária da posse; (
ii
) se a boa-fé dos apelados é
suficiente para conferir à ocupação o status de posse justa; e (
iii
) se a recusa de desocupação após a notificação extrajudicial de 30/06/2021 configura esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3.
A doação de bem imóvel exige escritura pública e registro imobiliário, nos termos dos
arts
. 108, 541 e 1.245 do CC, sob pena de nulidade absoluta. Expressões coloquiais proferidas no âmbito familiar não produzem efeitos translativos de direito real.

4. A boa-fé
constitui
elemento subjetivo insuficiente para sanar o vício objetivo da precariedade ou conferir à ocupação o status de posse justa e
ad
interdic
ta
. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse qualificada, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

5. A liberalidade familiar dirigida ao filho da proprietária é personalíssima e intransmissível, não se comunicando à ex-companheira após a dissolução da união estável, tampouco ao regime de comunhão parcial de bens, por força do art. 1.659, I, do Código Civil.

6. Com a dissolução da união em 2018 e a notificação extrajudicial de 30/06/2021, perfectibilizou-se o esbulho possessório por abuso de confiança, nos termos do art. 1.210 do C
C
, estando presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

Expressões coloquiais proferidas no seio familiar não configuram doação de bem imóvel, negócio jurídico solene que exige escritura pública e registro imobiliário, sob pena de nulidade absoluta. 2. A boa-fé é
insuficiente para afastar o vício objetivo da precariedade da posse, sendo incapaz de transformar a detenção tolerada em posse justa e
ad
interdicta
. 3. A liberalidade familiar é personalíssima e intransmissível, não se comunicando a terceiros após a dissolução do vínculo que justificava a ocupação, configurando-se o esbulho com a recusa de devolução após notificação extrajudicial
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE GETÚLIO BARBOSA CAMARGO
em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse,
proposto contra
EZAUREA MARIA DA SILVA
e
YRASMON JOSE DA SILVA SANTOS
,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
,
referente ao imóvel situado na Avenida Marechal Rondon, Quadra 01, Lote 10, Bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT.

Condeno
u
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa,
mantendo
suspensa a cobrança em razão da gratuidade judiciária.

Nas razões recursais
,
ID
.
351933403, o apelante sustenta que a

sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer a natureza precária da posse exercida pelos apelados, argumentando que a ocupação decorreu de mera permissão familiar ao filho da inventariante, Sr. Edson Barbosa Camargo, durante sua união conjugal com a primeira apelada.

Alega que, dissolvida a relação marital em 2018, cessou o fundamento jurídico da permanência no imóvel, configurando-se o esbulho com a recusa de desocupação após notificação extrajudicial de 30/06/2021.

Sustenta, ainda, que a expressão coloquial
"te dou a casinha"
não configura doação, por ausência de forma solene exigida pelos
arts
. 108, 541 e 1.245 do C
C
.

Invoca a aplicação do art. 197, II, do C
C
, defendendo a suspensão do prazo prescricional entre ascendentes e descendentes, o que torna irrelevante o período de ocupação entre 1999 e 2018 para fins de usucapião.

Aponta, ademais, a inexistência de prova documental do valor das benfeitorias alegadas pelos apelados, em violação ao art. 373, II, do CPC.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da natureza precária da posse, a caracterização do esbulho e a procedência da ação de reintegração de posse, além da condenação dos apelados ao pagamento de perdas e danos. Ao final,
prequestiona
os dispositivos legais impugnados
.

A apelada apresentou c
ontrarrazões, ID
.
351933406, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Argumenta que exerce posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta sobre o imóvel desde aproximadamente 1999/2000, por mais de 20 anos, tendo o bem sido cedido pelo próprio Sr. Getúlio Barbosa Camargo para que o casal estabelecesse sua moradia.

Sustenta que realizou reformas e benfeitorias substanciais com recursos próprios, inclusive provenientes da venda de imóvel que possuía no Bairro Ouro Verde, e que cuidou pessoalmente do Sr. Getúlio até seu falecimento em 2013.

Defende que a posse não se originou de forma precária, mas sim de cessão definitiva, exercida com
animus
domini
e de boa-fé.

Refuta a aplicação do art. 197, II, do C
C
, por tratar-se de ação possessória e não de usucapião, além de ser norma aplicável apenas à relação entre ascendente e descendente, não se estendendo a terceiros.

Alega que a notificação extrajudicial de 2021, após mais de 20 anos de omissão, não tem o condão de requalificar retroativamente a natureza da posse.

Requer o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

É

o
relatório
.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A ação de reintegração de posse constitui instrumento processual destinado à tutela da posse injustamente perdida, exigindo, para seu acolhimento, a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do C
P
C
,
in

verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
o
esbulho praticado pelo réu;

III - a data do esbulho;

IV -
a
perda da posse."

A ausência de qualquer desses elementos conduz

à improcedência do pedido possessório, porquanto se trata de requisitos concorrentes e indispensáveis à tutela jurisdicional pretendida.

No caso vertente, a sentença recorrida, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo apelante, notadamente quanto à natureza precária da posse, à ocorrência do esbulho, à temporariedade da cessão e ao exercício da posse direta sobre o imóvel ocupado pelos apelados.

No caso concreto, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, cujos depoimentos foram gravados em sistema audiovisual (ID
.
151950258), reve
l
a
-se determinante para o deslinde da controvérsia
, porém
, no
senti
do inverso
ao

que
concl
uiu
o douto
magistra
do senten
ciante
.

Verifica-se que

a
sentença recorrida (ID
.
214393411) julgou improcedente a
Ação
de
R
eintegração de
P
osse, extraindo da expressão coloquial proferida pela representante do espólio em audiência —
"filho, a mãe te dá essa casa que tá fechada, precisa de um reparo"
— a conclusão de que
houve
cessão definitiva do imóvel, afastando a tese do comodato verbal e, por consequência, a natureza precária da posse.

Contudo,
tal conclusão não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio
, haja vista que o Código Civil

estabelece de forma categórica
os requisitos formais para a validade dos negócios jurídicos que envolvem a transmissão de direitos reais sobre bens imóveis.

Dispõe
art. 108 do C
C
que a escritura pública
configura requisito
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. O art. 541 do mesmo diploma exige, para a doação, escritura pública ou instrumento particular. E o art. 1.245 é peremptório ao estabelecer que a propriedade somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

Por meio da
conjugação desses três dispositivos
chega
-se
à
inequívoca
conclusão jurídica
que
a doação de bem imóvel exige, cumulativamente, escritura pública e registro imobiliário. Trata-se de requisito de forma
ad
solemnitatem
, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do C
C.

No caso dos autos, é incontroverso que não existe escritura pública de doação, não existe instrumento particular e não há registro imobiliário de qualquer ato translativo em favor dos
a
pelados. A
liás, a
matrícula nº 15.861 permanece em nome do espólio do Sr. Getúlio Barbosa Camargo, sem qualquer averbação ou registro de transferência de direito
s
rea
is
.

Portanto, a expressão coloquial e afetiva proferida pela inventariante em audiência não tem o condão de produzir qualquer efeito jurídico patrimonial, seja de doação, seja de cessão definitiva, seja de qualquer outro negócio jurídico translativo de direito real sobre imóvel. Manifestações informais de liberalidade, ainda que sinceras, proferidas no seio familiar, não se confundem com negócios jurídicos solenes.

Ao conferir à expressão
"te dou a casinha"
o efeito jurídico de doação definitiva de bem imóvel, a sentença recorrida violou
frontalmente os
arts
. 108, 166, IV, 541 e 1.245 do C
C
, impondo-se sua reforma.

Ainda que, por hipótese, se admitisse a possibilidade de doação verbal de imóvel — o que se refuta categoricamente —, tal ato seria igualmente nulo por razão autônoma e independente: a impossibilidade de disposição de bem integrante do acervo hereditário sem a anuência dos demais coerdeiros.

Acrescente-se que, mesmo antes do falecimento do Sr. Getúlio, qualquer ato de disposição do imóvel — bem comum do casal adquirido sob o regime de comunhão universal de bens — exigiria a outorga uxória da inventariante Olga, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil. Não há nos autos qualquer prova de que a inventariante tivesse anuído com eventual doação do imóvel pelo falecido aos
a
pelados. Pelo contrário: a própria inventariante ajuizou a presente ação de reintegração de posse, demonstrando inequivocamente que jamais concordou com a permanência dos
a
pelados em caráter definitivo.

Outrossim, a sentença recorrida incorreu em equívoco conceitual ao tratar a boa-fé dos apelados como elemento suficiente para afastar a natureza precária da posse. Cumpre distinguir, com precisão técnica, os institutos da posse precária, da posse de boa-fé e da posse
ad
interdicta
.

Precária, nos termos do art. 1.200 do CC, é a posse que se origina de ato de confiança, permissão ou tolerância do possuidor originário, sem que o possuidor direto detenha título jurídico autônomo que justifique sua permanência no bem. Trata-se de vício
objetivo
, que diz respeito à origem da posse, não à intenção subjetiva do possuidor. Já a boa-fé constitui elemento
subjetivo
, que pode coexistir com a posse precária —
e frequentemente coexiste, especialmente em relações familiares
, nas quais o possuidor direto acredita, sinceramente, na legitimidade de sua permanência, sem que tal crença tenha o condão de sanar o vício originário.

Diversamente, a posse
ad
interdicta
é aquela que confere ao possuidor o direito de se valer dos interditos possessórios — ações de manutenção, reintegração e interdito proibitório — para a defesa de sua situação fática. Para que a posse seja
ad
interdicta
, exige-se que ela seja justa, vale dizer, não violenta, não clandestina e não precária, nos termos do art. 1.200 do CC. Somente a posse justa autoriza o possuidor a invocar, em seu favor, a tutela possessória autônoma, independentemente do domínio.

No caso dos autos, a posse exercida pelos apelados
após a notificação
não é justa e, por conseguinte, não
pode ser considerada
ad
interdicta
. Originada de ato de mera liberalidade da família proprietária, que permitiu que o filho da inventariante e sua então companheira residissem em uma das casas existentes no terreno, a ocupação dos
a
pelados não induz posse qualificada, não confere título jurídico autônomo e, sobretudo, não se transmite a terceiros após a dissolução do vínculo que justificava a permanência no bem. Nessa linha, o art. 1.208 do C
C
é expresso:
"Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância."

Desta feita, t
erceira estranha à sucessão, a
a
pelada
EZAUREA

por não ser
herdeira do Sr. Getúlio
,
não detém qualquer título jurídico que a autorize a permanecer no imóvel após a dissolução da união com o filho da inventariante. Sua permanência no bem, após a separação, configura ocupação sem causa jurídica legítima.

Nesse sentido, o regime de bens adotado pelo casal corrobora o argumento. Submetida ao regime legal de comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do C
C
, a união estável entre o filho da
inventariante e a
a
pelada não comunicava os bens recebidos por doação ou sucessão, conforme dispõe expressamente o art. 1.659, I, do mesmo diploma.

Conforme assentado, a posse precária origina-se de ato de confiança. Nessa modalidade, o esbulho se caracteriza no exato momento em que o possuidor direto, retirada a tolerância pelo proprietário, recusa-se a restituir o bem — configurando o denominado abuso de confiança.

No caso dos autos, a
a
pelada
EZAUREA

ocupou o imóvel em razão de sua condição de companheira do filho da inventariante. Com a dissolução da união em 2018, cessou o fundamento que justificava sua permanência no bem. Nesse contexto, a notificação extrajudicial de 30 de junho de 2021 (ID
.
62907339), ao formalizar a recusa da proprietária em tolerar a continuidade da ocupação, perfectibilizou o esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do C
C
. Decorrido o prazo de 30 dias ali fixado sem atendimento pelos
a
pelados, a posse tornou-se injusta por precariedade.

Diante de tudo quanto exposto, verifica-se que o Espólio
a
pelante comprovou, satisfatoriamente, todos os requisitos previstos no art. 561 do C
PC.

Configurado o esbulho a partir da notificação extrajudicial de 30 de junho de 2021, são
devidas
perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel, na forma de aluguéis mensais, conforme requerido na petição inicial (ID
.
62907317). Razoável e compatível com as características do imóvel e com os parâmetros de mercado da região, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais merece acolhimento, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento mensal, desde 30 de julho de 2021 até a efetiva desocupação e entrega das chaves ao espólio.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença,
julga
r
procedentes
os pedidos
para determinar a
reintegração do Espólio de Getúlio Barbosa Camargo na posse do imóvel situado na Avenida Marechal Rondon, Quadra 01, Lote 10, Bairro Costa Verde (Loteamento Planalto Ipiranga II), Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 15.861 no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande, expedindo-se o competente mandado de reintegração de posse, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração forçada com auxílio de força policial, se necessário
.

Condenar os
a
pelados ao pagamento de perdas e danos, na forma de aluguéis mensais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.
Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações civis devem observar a lei vigente em cada período, aplicando-se a taxa Selic até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, o IPCA para correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Condenar os
a
pelados ao pagamento das custas processuais de ambas as instâncias e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026